Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS INDEVIDAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. PREJUDICADA. PAGAMENTO DA FATURA PELO AGRAVANTE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança indevida no valor de R$ 993,00 (no mês de maio de 2021) de seu cartão de crédito e determinar que o Banco realize o estorno dos demais valores cobrados em abril de 2021. Narra que foi vítima do golpe do motoboy e teve várias transações bancárias realizadas pelos fraudadores, como empréstimos bancários, transferências por Pix, saques, compras no débito e crédito. Liminar deferida em parte para determinar a suspensão das cobranças de valores reconhecidos como fraudulentos pelo agravante (Id. 25418567). Contrarrazões apresentadas (Id. 25531962).
2. Após apresentação de contrarrazões, o agravante comunicou o descumprimento da liminar e o pagamento do boleto do cartão de crédito relativo ao mês de maio de 2021. Afirma que, mesmo reconhecendo que os valores constantes nas faturas de abril e maio de 2021 não foram realizados por ele, preferiu pagar a fatura para evitar negativações e demonstrar que não descumpre com suas obrigações. Pleiteia a restituição do valor pago.
3. No caso em exame, diante do pagamento efetuado pelo agravante (Id. 25691443), entendo não se encontrar mais presente o perigo da demora ou perigo de dano, pois o próprio agravante preferiu pagar a fatura para evitar futuros aborrecimentos.
4. Em que pese se encontrar presente a plausibilidade do direito, pois o pleito do agravante segue, em princípio, orientação recentemente firmada pela Turma de Uniformização, no enunciado de súmula no 28 (As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras), entendo que o pedido de restituição dos valores cobrados depende da análise das provas e do devido contraditório, o que impede sua concessão em juízo de cognição não exauriente.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Liminar anteriormente concedida restou prejudicada, diante do pagamento da fatura pelo agravante. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade.